Tribunal: TCU
Processo: 017.655/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7120/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.655/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Durvalina Lopes dos Santos Castro (XXX.494.247-XX); Fernanda Maria dos Santos Rufino de Luna (XXX.554.804-XX); Laila Manoela Camara Rufino de Luna (XXX.449.444-XX); Lucilene de Souza Moreira (XXX.001.727-XX); Penha Maria Hermes de Souza (XXX.054.437-XX); Regina Celi Nogueira Marques (XXX.989.657-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.